Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021210-18.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DM AGRO COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.245.339/0001-23 (AGRAVADO), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021210-18.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVADO: DM AGRO COMERCIO LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021210-18.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVADO: DM AGRO COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que em
Remessa Necessária ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DM Agro Comércio contra ato coator praticado pelo Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar o restabelecimento da Inscrição Estadual n.o 13.907.380-9, de titularidade da Impetrante.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que, diferentemente do que alega a impetrante, a suspensão preventiva da inscrição estadual, em razão da não localização do estabelecimento no endereço cadastrado, encontra assento na legislação tributária (artigo 78, I, da Portaria 05/2014).

Aduz que, não bastasse a irregularidade acima demonstrada, consta na informação fiscal que a inscrição também foi suspensa pelo não atendimento da Notificação 104857/1825/11/2022, que buscou esclarecer operações da impetrante no período de 11-3-2022 a 01-4-2022, cuja suspensão ainda subsiste, uma vez que não foi objeto do mandado de segurança.

Assim, requer o provimento do recurso de agravo interno para cassar a decisão recorrida.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 170743685).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021210-18.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVADO: DM AGRO COMERCIO LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que em
Remessa Necessária ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DM Agro Comércio contra ato coator praticado pelo Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, confirmando a liminar deferida, para determinar o restabelecimento da Inscrição Estadual n.o 13.907.380-9, de titularidade da Impetrante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]. Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DM Agro Comércio contra ato coator praticado pelo Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da SEFAZ/MT, concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, para determinar o restabelecimento da Inscrição Estadual n.o 13.907.380-9, de titularidade da Impetrante.

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pois bem.

Com a inscrição estadual suspensa, a impetrante pleiteou ordem de segurança, visando a reativação de sua inscrição estadual, fundada a pretensão da alegação no fato do ato abusivo ter sido praticado sem a prévia notificação fiscal.

O magistrado de instância singular concedeu a segurança, mantendo a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante determinada em sede liminar, sob o fundamento da ilegalidade no ato realizado pela autoridade coatora de suspensão da referida inscrição antecipada, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

De fato, a falta de processo administrativo prévio que garanta ao impetrante o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui óbice intransponível à aplicação de sanção administrativa.

Nesse contexto, resta evidenciada a ilegalidade do ato de suspender a inscrição estadual do contribuinte, que constitui em cerceamento do seu direito ao contraditório e ampla defesa.

A esse respeito, colha-se entendimento jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE – OFENSAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, sem que seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, constitui violação ao direito líquido e certo.

(N.U 1007512-76.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/1/2023, Publicado no DJE 15/2/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – IRREGULARIDADE FISCAL – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO – INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE DO ATO – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ÓBICE À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E INEFICÁCIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A liminar em mandado de segurança será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final.

Demonstrados indícios de ilegitimidade do ato, consubstanciado na suspensão da inscrição estadual, em inobservância ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, possível a determinação de sobrestamento do ato que deu motivo ao pedido.

Recurso provido.

(N.U 1018552-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 7/12/2022).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1011955-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 2/12/2022).

É dizer: o empreendedor econômico já cadastrado, ou seja, já regularizado perante o fisco, não pode ser impedido de atuar à conta de haver descumprido obrigação fiscal, seja de ordem tributária ou meramente burocrática.

A ordem jurídica propicia meios apropriados a convencê-lo a adimplir suas obrigações fiscais. Impedir que ele opere no mercado, qualquer que seja o meio utilizado e o tempo delimitado, é praticar abuso administrativo contra o princípio constitucional que garante a plenitude da iniciativa negocial.

Com efeito, de qualquer ângulo que se visualize o caso, resta evidenciado o direito líquido e certo, conforme ressai dos documentos que acompanham a inicial, os quais são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pela empresa.

Nesse compasso, escorreita se mostra a sentença que determinou a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição se revestiu de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a ratificação do ato sentencial.

Ante o exposto, em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
ratifico
a sentença sob reexame.

[...].

Assim, do que se observa, razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, sem adentrar ao mérito do ato administrativo, verifica-se que a primeira suspensão não observou o contraditório e ampla defesa, visto que foi realizada na mesma data da vistoria, afigurando-se, portanto, como ato ilegal.

Logo, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual (art. 17-K, §3o, da Lei n.o 7.098/98 e art. 78, II, da Portaria no. 05/2014), é certamente prematura, porquanto viola os ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Ademais, este Tribunal de Justiça tem julgado, de forma reiterada, que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5.o, LV, da CF). Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte/impetrante, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença ratificada.
(N.U. 1024237-63.2021.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Julgado em 14/3/2023, Publicado em 21/03/2023).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1011955-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5o, LV, CF).

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1005528-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023